Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais, fundado na alegação de quebra de sigilo bancário. O recorrente sustentou que a apelada, BRB Corretora de Seguros S.A., violou seu direito à privacidade ao apresentar extratos bancários em ação judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a exibição de extratos bancários do recorrente pela instituição financeira caracteriza violação ao sigilo bancário e enseja indenização por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A caracterização do dano moral exige violação aos direitos da personalidade, com afetação à dignidade, honra, vida privada ou imagem, não bastando mero aborrecimento cotidiano (CF, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).4. A apresentação dos extratos bancários, no caso concreto, não configura quebra de sigilo bancário, pois teve o único propósito de comprovar a contratação de crédito e a inadimplência do recorrente, constituindo meio de prova legítimo.5. O sigilo bancário não pode ser invocado contra o credor que busca demonstrar o montante devido pelo devedor, sobretudo quando a documentação apresentada se limita à comprovação do valor indevidamente devolvido, sem expor movimentações financeiras gerais.6. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a apresentação de documentos bancários em juízo, quando necessária para a defesa de direitos do credor, não caracteriza ato ilícito nem ofensa a direitos da personalidade.7. Diante da inexistência de violação a direitos da personalidade e de qualquer sofrimento indenizável, não há fundamento para condenação por danos morais.IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1774926, 0742202-10.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 18/10/2023, DJe 07/11/2023.
(g)